Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-39.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000309-39.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIMARCIO ARAUJO SOARES

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS.
(ART.
157, §2º,
I
E II
,
DO CÓDIGO PENAL).
RÉU
CONDENADO À PENA DE
12
(DOZE)
ANOS E
0
2
(DOIS)
DIAS
DE RECLUSÃO
E
MULTA.
REGIME
FECHAD
O
.

PEDIDO DE ISENÇÃO Da custas processuais e da PENA PECUNIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

Preliminar de
NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL.
Rejeição.
Irregularidades não evidenciadas. realizado o reconhecimento na fase judicial, confirmando a autoria delitiva.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO EM JUÍZO.

pretensão
DE
R
EDUÇÃO
DA PENA BASILAR.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE PESSOAS), SENDO
UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE.
POSSIBILIDADE.
Precedentes.

pedido de revisão d
a fraçã
o DE AUMENTO DA PENA BASILAR.
descabimento
.
fração de 1/8 (UM OITAVO) sobre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVAÇÃO
idônea
.

Fato anterior à reforma de 2018. emprego de arma de fogo. Maior potencial lesivo.
QUANTUM DE EXASPERAÇÃO
mantido em
1/2
.

pedido de afastamento da
CONTINUIDADE DELITIVA
e

Insurgência em relação ao
coeficiente

aplicado
.
Desacolhimento.

CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO
E MODO DE EXECUÇÃO.
REPRIMENDA EXASPERADA
EM
2/3
(
DOIS TERÇOS
),
EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO
DA
SÚMULA 659/STJ.
CONSIDERANDO O NÚMERO DE INFRAÇÕES.

DO PEDIDO DE
DETRAÇÃO
PENAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA.
Inviabilidade.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DETRAÇÃO A SER APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DO REGIME fechado em conformidade com o art. 33 §2º “A”
e 3º do cpb.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RÉU QUE OBTEVE A LIBERDADE PROVISÓRIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

PARECER DA
PGJ
PELO CONHECIMENTO
parcial e e

IM
PROVIMENTO
do apelo.

APEL
AÇÃO

PARCIALMENTE
CONHECID
a,
preliminar rejeitada

e
,
no mérito
, IM
P
ROVID
a
.

1
.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Criminal da
comarca de
Luis Eduardo Magalhãe
s
/
BA
, Dr.
Agildo Galdino
d
a Cunha Filho

que, nos autos de
nº
0000309-39.2017.8.05.0154
, julgou

parcialmente
procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

2
.
A seguir, transcrevo
o relatório da decisão objurgada que ora adoto como parte integrante deste:
“(...
)
Consta do incluso inquérito policial, tombado sob o nº 090/2017, que nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2017, nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, os denunciados Edimarcio Araujo Soares e Adriano Brito Carneiro, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Shimidt, numeração 142, conforme auto as fls. 64, subtraíram para si, objetos de diversas vítimas. Insta ressaltar que os denunciados utilizaram-se da motocicleta HONDA/BIZ, cor VERMELHA, placa PJU 7933, para realizar os delitos.
(...)
(id 86607674)

3
.
Na referida sentença
(id 86607929)
,
o
Magistrad
o

a quo
fixou

a pena
definitiva em 12
(doze)
anos e
0
2
(dois)
dias de reclusão,
a
ser cumprida inicialmente em regime fechado e 1.200
(hum mil e duzentos)
dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

4
.
Outrossim,
condenou o Réu ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe a gratuidade judiciária e
suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, com fulcro no artigo 98, §3º, do código de processo civil.

5
.
Na

opor
tunidade
,
fora
declar
ada extinta a punibi
lidade em relação ao
cor
r
éu

Adriano Brito Carneiro,
com fundamento no art. 107, III, primeira parte, c/c art. 109, III c/c Art. 115, todos do CP.

6
.
C
onvém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
A
pós atenta análise dos autos, infere-se que o Réu foi
interrogado perante a autoridade policial
, tendo a
s

vítima
s
comparecido à Delegacia, na mesma data,
reconhec
en
do
, de forma assertiva, o autor do fato.
É o que se extrai do
s
depoimento
s

e
auto
s
de reconhecimento anexado
s
ao id 86607676.

8
.
Sublinhe-se que o reconhecimento do Réu
foi ratificado em juízo pel
os ofendidos
,
além do
que restou
demonstrado nos autos,
também,
que o
Réu foi surpreendido poucos
momentos
após o crime na
posse da
res furtiva
,
não pairando dúvidas, portanto, sobre a autoria do
delito
.

9.C
onforme consta no termo de audiência acostado ao id 86607822, o Magistrado que presidiu o ato
solicitou que as vítimas fizessem o
reconhecimento visual dos acusados, que fora
m

conduzidos à
sala de audiência, junt
amente
com
0
1 (uma) pessoa estranha, todos indicados por números,
tendo as vítimas reconhecido os réus sem qualquer oscilação.

10.
Observa-se que a
s
vítima
s
fo
ram

firme
s

ao
ratificar
o reconhecimento do Réu,
em Juízo
, confirma
ndo
a narrativa dos fatos constante na denúncia, de forma clara e concisa
, em sintonia com o que já havia
m
dito na fase inquisitorial
.

11.
Saliente-se que,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

1
2.
Frise-se que
,
em se tratando de
crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após o delito, gera presunção de responsabilidade
, bem assim a
inver
são d
o ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese
vertente
.

13.
N
a linha da jurisprudência
pacífica
,
diante da presença concomitante d
as majorantes previstas nos incisos I e II do
artigo 157,
§2º
do
Código Penal
(com redação anterior à reforma de 2018)
, mostra-se absolutamente possível que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, para fins de majoração da
pena basilar
, e
a outra
utilizada para exasperação da sanção penal na terceira etapa.

14.
Portanto, provado que o crime foi cometido
em concurso de
agentes, justifica-se a valoração negativa da
culpabilidade,
porquanto a coautoria, de fato,
inibe

qualquer esboço de reação
por parte da vítima, facilitando que o crime se consuma,
elevando a gravidade do
delito.

15.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se que o Magistrado sentenciante promoveu o aumento da pena de partida à razão de 09 (nove) meses, em sintonia, pois com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada vetor, incidindo este
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

1
6.
D
a leitura atenta d
o comando sentencial objurgado
,
frise-se
que
, em verdade,
o Réu foi condenado nas iras
do
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, portanto, com redação anterior à
reforma
promovida pela

Lei
nº
13654/2018,
haja vista que os crimes foram cometidos em 21 e 22/02/2017
.

17.
Nesse cenário, pertinente a justificativa tecida pelo Magistrado sentenciante, haja vista a maior potencialidade lesiva da arma de fogo, por ostentar maior poder intimidativo e risco aumentado às vítimas, em comparação com qualquer artefato que se possa considerar arma branca, além de inibir qualquer possibilidade de reação.

1
8.
C
onsiderando que
, no caso em tela,
o
s
crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, entendo que a conduta se amolda perfeitamente à dicção do art. 71, caput, do Código Penal
.

19.
No caso em tela, promoveu-se a exasperação da r
eprimenda
à razão de
2/3
(dois terços)
,
considerando as 0
7 (sete) infrações penais autônoma
s, descritas na denúncia.

(Súmula 659 do STJ)

2
0.
A
nte a necessidade de
consolidação dos dados pertinentes à matéria, torna-se imperioso que o Juízo da Execução afira a eventual detração penal do réu, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena, em prestígio aos princípios da celeridade e segurança jurídicas.

21.
Nessa senda, embora seja o Recorrente primário,
diante da análise desfavorável do vetor das circunstâncias do crime, bem assim d
o quantum definitivo da pena aplicada, entende-se que o regime prisional
fechado
se mostra adequado ao início do cumprimento, em conformidade com o que prescreve o art.
33, §§ 2º, “
a
” e 3º, do Código Penal.

2
2.N
ão h
avendo promoção ministerial pela imposição do cárcere,
evidente que carece o recorrente de interesse recursal, porquanto o
Apelante já se encontra em liberdade.

23.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
.
Lícia Maria
d
e Oliveira
(id 87788884), opinando
pelo
conhecimento parcial e pelo
im
provimento
d
o recurso,
na parte conhecida
.

24. Não conhecimento
do pedido de isenção da pena pecuniária;

25. Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal;

2
6
. Conhecimento e improvimento
do pleito absolutório e dos pedidos de reforma da dosimetria;

2
7
.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IM
P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000309-39.2017.8.05.0154
, provenientes da
comarca de
Luis Eduardo Magalhães
/
BA
, em que figura, como Apelante,
Edimarcio Araújo Soares
e, como Apelado, o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE, REJEITAR A PRELIMINAR
E
, NO MÉRITO,

NEG
AR
PROVIMENTO AO APEL
O
,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10